Tribunal: STF
Processo: RE 1122422
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-15
Data de publicação: 2018-06-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR 412/2008 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO DO APELO EXTREMO PELAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CF/88. INADMISSIBILIDADE.



    1. A controvérsia em debate demanda o reexame de legislação infraconstitucional e do contexto fático probatório dos autos. 



    2. É inadmissível o conhecimento do apelo pelas alíneas c e d do inciso III do art. 102, da Magna Carta, haja vista não se verificarem, no caso, as hipóteses elencadas nesses permissivos constitucionais. 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.